Tribunal: STF
Processo: ARE 1436018
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO NA POSSE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXII, 20, INCISOS I E IX, E § 1º, 174, § 3º E § 4º, 176 E 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS NÃO VENTILADAS PREVIAMENTE NA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DOS PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. REJEITADAS. O POSSUIDOR TEM DIREITO DE SER MANTIDO NA POSSE EM CASO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. 1) Caracteriza-se ofensa ao Princípio da Dialética quando as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, o que não se observou no presente caso. Preliminar rejeitada. 2) A falta de citação para a audiência de justificação, onde se discute posse, não é capaz de causar nulidade, caso não seja comprovado prejuízo. 3) A inicial não é inepta se o pedido e a causa de pedir estão localmente descritos e compatíveis entre si, bem assim, quando há documentos capazes de fundamentar o pedido. 4) Estando comprovado que a posse decorreu de sucessão, não há ilegitimidade para as ações possessórias. 5) Rejeito as prejudiciais. 6) O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente. 7) Para obtenção da proteção possessória, incumbe à parte autora provar a sua posse anterior, à turbação ou o esbulho praticado pela parte adversa e a respectiva data, bem como, não ação de reintegração, a perda da posse. 8) Tendo o Autor comprovado o ônus que lhe cabia, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil e, não existindo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, a procedência deve ser mantida. 9) Recurso não provido.” (Doc. 14, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, a COOGAL – Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros do Lourenço Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXII, 20, incisos I e IX, e § 1º, 93, inciso IX, 174, § 3º e § 4º, 176 e 183, § 3º, da Constituição da República. Alega, em síntese, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para o processamento e julgamento do feito porquanto “a União sub-rogou o direito possessório e imitiu a recorrente na posse do imóvel sub judice, não havendo, portanto, espaço para suposto direito possessório em favor da parte recorrida sobre o imóvel de propriedade da União” (Doc. 27, p. 3-4). Requer, ao final, o provimento do recurso, reconhecendo-se a nulidade do presente processo “a partir da citação” (Doc. 27, p. 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Ressalte-se, ainda, que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    In casu, dessume-se dos autos que a parte ora agravante se furtou em prequestionar, em momento oportuno, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões de seu apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão, pois apenas veio a apontar violação a esses dispositivos por ocasião da oposição dos embargados declaratórios manejados em face do acórdão ora recorrido.



    Ora, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, só suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, na espécie, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO SUSCITADA DE MODO INAUGURAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    A violação aos dispositivos constitucionais tidos por violados foi suscitada de modo inaugural nos embargos declaratórios opostos ao acórdão impugnado, o que não atende ao requisito do prequestionamento. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. 



    Ademais, cabe ao relator negar seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência da Corte (art. 557 do Código de Processo Civil). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 753.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/05/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE EQUIVALÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 839.842-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2015, destaquei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.



    1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.



    2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017, destaquei) 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente